Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735055-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEUDES CAMPOS TAVARES AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CORONEL ANA PAULA BARROS HABKA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Weudes Campos Tavares contra a decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar formulado, a fim de que fosse suspensa a exigência de apresentação do diploma de ensino superior no momento de requerer o reposicionamento para o final da lista de classificados no concurso para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Constatando-se que, aparentemente, o ato vergastado está de acordo com o Edital do concurso em questão, chega-se à conclusão de que o pedido antecipatório sob exame carece de plausibilidade jurídica. Logo, não restou presente o requisito da probabilidade do direito, elemento indispensável à concessão da medida liminar.” (id. no [preencher], processo de origem no [preencher]). Nas razões recursais, o agravante alega que a exigência de diploma antes da posse viola a Súmula 266, do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que tal documento deve ser apresentado apenas no momento daquele ato. Argumenta que, ao ser aprovado em todas as etapas do concurso, faz jus ao reposicionamento para o final da fila de aprovados, mesmo sem ter concluído ainda sua graduação, especialmente porque tal medida não causa prejuízo a outros candidatos ou à administração pública. Afirma que a decisão recorrida não considerou o entendimento jurisprudencial que permite o remanejamento de candidatos em situações análogas, e que o indeferimento da liminar pode acarretar prejuízos irreparáveis, como a exclusão do certame, antes mesmo de se concluir o processo judicial. Sustenta ainda que a norma do edital que exige a apresentação do diploma em momento anterior à posse contraria a jurisprudência consolidada, sendo, portanto, ilegal. Aponta que a decisão deve ser revista para evitar a prática de atos administrativos desproporcionais e contrários ao direito, e que o Poder Judiciário tem competência para intervir em situações em que haja ilegalidade no certame, mesmo frente à regra de que o edital é a "lei do concurso". Pondera que a concessão da medida liminar é necessária para garantir que o agravante não seja prejudicado de maneira definitiva no processo seletivo. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, para que possa ser reclassificado para o final da lista de aprovados sem a exigência imediata do diploma de ensino superior. No mérito, pugna pela reforma total da decisão para que seja reconhecido seu direito à reclassificação conforme pleiteado. O preparo não foi recolhido, porquanto o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id. 207401292, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de liminar, formulado pelo agravante, no qual pleiteava a suspensão da exigência de apresentação do diploma de ensino superior no momento de requerer seu reposicionamento para o final da lista de classificados no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. O recorrente, em síntese, argumenta o equívoco da decisão, uma vez que entende que tal exigência contraria a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o diploma deve ser exigido apenas no momento da posse. Não assiste razão ao agravante. Sobre o tema, é certo que este Tribunal de Justiça, em observância ao posicionamento do STJ, possui entendimento no sentido de que o diploma, em concurso público, deve ser exigido no momento da posse e não na inscrição para o certame. É o que reza a Súmula 266 do STJ. Ocorre que, no presente caso, o que o impetrante pretende é poder ser reposicionado no concurso para o “final da fila”, conforme previsão da cláusula 17.7 do edital. Vale dizer, a Súmula trata especificamente do momento de exigência do diploma como requisito para a posse, não abordando situações específicas, como o pedido de reposicionamento em concurso público. Assim, a previsão editalícia encontra-se dentro da margem de discricionariedade da Administração, que pode, legitimamente, exigir a apresentação do diploma de conclusão do ensino superior como condição para o exercício dessa prerrogativa que não se confunde com a posse. Do mesmo modo, a situação posta a desate não se confunde com a apresentação de certidão de conclusão do curso, quando ainda não disponível o diploma emitido pela instituição de ensino. Neste caso, há razoabilidade no pedido, uma vez que ambos os documentos cumprem o desiderato de comprovar a formação exigida para a posse no cargo, não havendo coerência em se exigir um em detrimento do outro. Todavia, quando o candidato ainda não concluiu o curso, alegando necessitar de "apenas mais uma matéria" para se formar e, com base nisso, reivindica o direito ao reposicionamento no "final da fila", não há fundamento razoável que justifique a concessão judicial do pedido. Representaria uma clara afronta ao princípio da isonomia e da separação dos poderes. Levando o argumento do recorrente ao extremo, poderíamos conceber uma situação hipotética em que um candidato ainda cursando o ensino médio, ao ser aprovado dentro do número de vagas, solicitasse seu reposicionamento na lista de classificados, alegando que futuramente completará o ensino superior. Tal cenário geraria desordem significativa na organização do concurso, criando incerteza quanto à disponibilidade das vagas e bloqueando o acesso de outros candidatos que já possuem a formação exigida, impedindo-os de ingressar de forma imediata e oportuna no órgão público. Portanto, afirmar que reposicionar o candidato para o "final da fila" não traz nenhum prejuízo aos demais aprovados é despropositado. É provável, senão certo, a criação de incertezas e atrasos na convocação dos candidatos que possuem a qualificação requerida no momento em que interessa à Administração, comprometendo a eficiência e a equidade do processo seletivo, bem como prejudicando a adequada prestação dos serviços públicos. Outro ponto merecedor de atenção, extraído da lógica editalícia em cotejo com a Lei que rege a carreira, é que o candidato apenas pode exercer o reposicionamento para o final da fila quando convocado para a posse. Deflui daí que a Administração efetivamente chamou o candidato para a posse - e para tanto este deve preencher todos os requisitos legais e editalícios -, porém concedeu-lhe a prerrogativa de adiar o ato. Em resumo, é prerrogativa voltada para os que já possuem a qualificação exigida, e não aos que ainda o possuirão. Por último, não desconsidero a existência de julgados deste TJDFT que entendem pela possibilidade de que o candidato possa ir para o final da fila, ainda que sem previsão editalícia. Ocorre que, nestes casos, não se discute se os requisitos para posse foram cumpridos, mas apenas a viabilidade da medida, não se havendo notícia de que candidato que não cumpriu os requisitos para a posse foi contemplado, notadamente quando ainda pendente a frequência e aprovação em matéria do curso superior. Em suma, considero que conceder ao impetrante o direito de optar pela "última posição na fila" sem ter apresentado o diploma ou a certidão de conclusão do curso superior, ainda pendente a conclusão de uma disciplina, fere a razoabilidade e estende excessivamente a lógica de que os fins justificam os meios. Dessarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator